Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração DE POSSE. liminar. Regularidade do procedimento. Consolidação da propriedade. Bem de família. Regra de afastamento da proteção legal. agravo interno. prejudicado.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. É assegurada ao credor fiduciário a reintegração liminar na posse do imóvel, desde que comprovada, na forma do art. 26, da Lei 9.514/97, a consolidação da propriedade em seu nome.
3. A proteção legal do de família não é oponível se movido contra o titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato (art. 3o, II, da Lei 8009/90).
4. No julgamento do recurso de agravo de instrumento, não deve o magistrado limitar-se a examinar a fumaça do bom direito e o perigo da demora, mas promover, ainda, uma análise acurada sobre a proporcionalidade entre o dano invocado pelo agravante e o dano que poderá suportar o agravado, mormente avaliando a probabilidade de irreversibilidade da medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.